Tribunal: TJBA
Processo: 8067592-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067592-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: SAMUEL LIMA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DIGITAL ENCERRADA. CHAVE PIX
QUE PERMANECEU
ATIVA.
DEPÓSITOS DE TERCEIROS NA CONTA.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PRESERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação proposta por consumidor, condenando a Ré à restituição de R$ 177,00, devidamente corrigido, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. O Autor alegou que, mesmo após encerrar sua conta digital em 2022, a chave PIX permaneceu ativa, resultando no recebimento indevido de valores em conta desativada, dos quais parte não foi restituída. Tentativas extrajudiciais de resolução foram infrutíferas, motivo pelo qual ingressou em juízo. A Ré sustentou ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a instituição financeira é responsável pela retenção de valores recebidos via PIX, em conta digital encerrada; determinar se essa conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica estabelecida entre as partes, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando ao consumidor comprovar o dano, o ato lesivo e o nexo causal.

4. É incontroverso nos autos que a conta foi encerrada, mas a chave PIX permaneceu ativa, permitindo o ingresso de valores. A instituição financeira não apresentou justificativa plausível para a retenção de R$ 177,00.

5. Fica demonstrado que o consumidor buscou administrativamente resolver a questão (e-mails e site "Reclame Aqui"), sem obter resposta satisfatória da instituição financeira, ao longo de alguns meses.

6. A falha na prestação do serviço bancário, consistente na inércia da instituição em liberar os valores recebidos em conta encerrada, caracteriza conduta abusiva, ensejando reparação moral, dada a frustração e constrangimento impostos ao consumidor.

7. A indenização por dano moral foi fixada em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e razoável, considerando a situação econômica das partes.

8. Diante do desprovimento integral do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.05.2018; STJ, Tema 1059; TJPE, Apelação Cível nº 0124654-22.2023.8.17.2001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 20.11.2024, 4ª Câmara Cível. TJMT, Apelação Cível nº 1003894-93.2021.8.11.0051, j. 13.03.2024, Quarta Câmara de Direito Privado. STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.05.2018. STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067592-67.2024.8.05.0001, tendo como Apelante
NEON PAGAMENTOS S.A.
, sendo Apelado
SAMUEL LIMA DE ALCÂNTARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.